Tribunal: TJBA
Processo: 0000636-20.2013.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000636-20.2013.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OSMARIO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIZENE SANTOS GUSMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TÁXI. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL INDIVIDUAL. FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO PELA AGERBA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela AGERBA contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de atos administrativos ajuizada por taxista licenciado pelo Município de Macarani, declarando a nulidade de multas aplicadas por suposto transporte intermunicipal irregular e reconhecendo a incompetência da AGERBA para fiscalizar o serviço de táxi prestado pelo autor. Sustentou o autor que possui veículo da categoria aluguel, licenciado para transporte individual de passageiros, e que vem sendo reiteradamente autuado pela AGERBA, impedindo o livre exercício da profissão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se o serviço de táxi, ainda que envolva transporte intermunicipal eventual, se submete à fiscalização da AGERBA, à luz da distinção jurídica entre transporte individual e coletivo e da repartição constitucional e legal de competências sobre transporte de passageiros.

III. Razões de decidir

3. O serviço de táxi, por sua natureza individual e flexível (sem pontos terminais, itinerários ou horários predefinidos), não se enquadra no conceito legal de transporte rodoviário intermunicipal coletivo, nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 11.378/2009.

4. O art. 23 do Decreto Estadual nº 11.832/2009 não se aplica aos táxis, pois exige configuração de linha regular, inexistente na atividade individual.

5. A atuação fiscalizatória da AGERBA, ao se basear exclusivamente na cobrança individual de passageiros como critério de irregularidade, é inadequada e viola o princípio da legalidade.

6. A competência para regulamentar o serviço de táxi é municipal, conforme previsão constitucional (CF/88, arts. 30, I e V), sendo indevida a ingerência estadual, ainda que o trajeto extrapole os limites do município.

7. A vedação da atividade intermunicipal de táxi afronta os princípios constitucionais do livre exercício profissional, da livre locomoção e da livre iniciativa.

8. Precedentes desta Corte e do STJ confirmam que a prestação de serviço de táxi com alvará municipal válido, ainda que com deslocamento entre municípios, não configura transporte clandestino ou coletivo, nem se submete à regulação da AGERBA.

9. O valor dos honorários advocatícios fixado na origem (R$ 3.000,00), por equidade, é razoável, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o resultado alcançado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O serviço de táxi, por se caracterizar como transporte individual, mesmo quando realizado entre municípios, não se submete à fiscalização da AGERBA.”

2. A mera cobrança individual de passageiros em corrida de táxi não configura transporte intermunicipal irregular coletivo.

3. O exercício da atividade de taxista licenciado por município não pode ser restringido pela AGERBA, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa, do livre exercício profissional e da legalidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000636-20.2013.8.05.0155
, de Macarani, sendo Apelante
A
GERBA – AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES DA BAHIA

e Apelado
OSMÁRIO SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça